Tribunal: TJMT
Processo: 1032503-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Reconhecimento de falta grave. Alteração da data-base para a progressão de regime. Novo marco temporal. Súmula 534, STJ. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, alterando a data-base para a aquisição do benefício da progressão de regime, fixando como novo marco temporal o dia 26 de maio de 2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a data-base para a progressão de regime, após o reconhecimento da prática de falta grave, deve corresponder à data da última infração ou à data estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula n. 534 do STJ. 4. No caso concreto, a decisão recorrida fixou arbitrariamente a data-base em 26 de maio de 2024, sem fundamento objetivo, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado. 5. O relatório da Central de Monitoramento indica que a última infração atribuída ao apenado ocorreu em 15 de abril de 2024, devendo essa data ser considerada como o novo marco temporal para a progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, devendo a data-base ser fixada a partir do cometimento da infração mais recente, e não em data arbitrária sem fundamento objetivo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, V; Súmula n. 534 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.038.456/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032503-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA - CPF: 023.482.931-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Reconhecimento de falta grave. Alteração da data-base para a progressão de regime. Novo marco temporal.
Súmula 534, STJ.
Provimento do recurso.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, alterando a data-base para a aquisição do benefício da progressão de regime, fixando como novo marco temporal o dia 26 de maio de 2024.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a data-base para a progressão de regime, após o reconhecimento da prática de falta grave, deve corresponder à data da última infração ou à data estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

III.
R
azões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula n. 534 do STJ.

4. No caso concreto, a decisão recorrida fixou arbitrariamente a data-base em 26 de maio de 2024, sem fundamento objetivo, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O relatório da Central de Monitoramento indica que a última infração atribuída ao apenado ocorreu em 15 de abril de 2024, devendo essa data ser considerada como o novo marco temporal para a progressão de regime.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, devendo a data-base ser fixada a partir do cometimento da infração mais recente, e não em data arbitrária sem fundamento objetivo.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 50, V; Súmula n. 534 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.038.456/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Roniclei

Felipak
Luciano da Silva
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
4a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0000529-58.2011.8.11.0064
,

que reconheceu a prática de falta grave e alterou a data-base para a aquisição do benefício da progressão de regime
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
252490187
, almeja a reforma do referido
édito judicial
,
a fim de
que seja

e
stabelecida a data
da última violação
do monitoramento eletrônico
como marco
inicial
para a obtenção de benefícios executórios
,

e não a data
prevista para a progressão ao regime aberto
.

Nas contrarrazões
constantes no
ID
252490187
, o Ministério Público rebate as
teses
deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação
,
foi mantid
a

a
aludido
decisão
e determinada
a remessa deste
recurso
a este Tribunal de Justiça
tal como se vê no ID
252490187
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento do
presente
recurso (ID
260729153
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se

do Processo Executivo de Pena n.
0000529-58.2011.8.11.0064
,
q
ue o agravante fo
i condenado
ao cumprimento
da
pena
unificada
de
17
(dezessete anos),
4
(quatro) meses e
18
(dezoito) dias de reclusão
,

estando, atualmente, em regime semiaberto.

Consoante as informações constantes dos autos, bem como em consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que na data de
16 de dezembro
de 2022, o agravante obteve a concessão do benefício da progressão para o regime semiaberto. No entanto, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena nesse regime, foi determinada a execução da sanção penal em caráter domiciliar, mediante monitoramento eletrônico
.

Posteriormente, por meio de ofício datado de
17 de abril de 2024
, a Central de Monitoramento encaminhou relatório detalhado acerca do cumprimento das condições impostas ao agravante no curso do regime semiaberto harmonizado. No referido documento, ficou consignado que, no intervalo compreendido entre os dias
16
.
04
.
2023
e
15
.
04
.
2024
, foram registradas um total de
90
(
noventa
) violações de área de inclusão, bem como
356
(
trezentos e cinquenta e
seis) infrações decorrentes do término da carga da bateria do dispositivo eletrônico de monitoramento
.

Diante desse cenário, a Defensoria Pública apresentou justificativa nos autos, argumentando que as violações registradas não decorreram de uma intenção deliberada de descumprir as condições impostas, mas sim da natureza da atividade laboral exercida pelo agravante
, que precisou fazer
horas extra,
circunstância
que
implicou
de maneira involuntária
n
as infrações registradas no sistema de monitoramento eletrônico.

Todavia, após a devida apreciação da matéria, a magistrada de primeiro grau não acolheu a tese defensiva, entendendo que a justificativa apresentada não
foi comprovada, bem como não tinha o condão de afastar
a configuração da falta grave. Assim, reconheceu a prática da infração disciplinar por parte do agravante.

A
o proferir sua decisão, a juíza
de primeiro grau
optou por não determinar a regressão do regime de cumprimento de pena
ao agravante
, mas fixou a
nova
data
-base

para obtenção de benefícios o dia
previst
o
para a progressão ao regime aberto, estabelecendo o dia
26 de maio
de 2024 como novo marco
, conforme se extrai do édito judicial abaixo transcrito:

Trata-se de execução penal de
Ronicley

Felipak
Luciano da Silva.

Decisão determina a regressão cautelar, seq. 265.

A Defesa, à seq. 268, apresentou justificativa e pugna pela revogação da regressão cautelar, o Ministério Público manifesta pela suspensão do mandado e designação de audiência de justificação seq. 271.

É O RELATO. DECIDO.

I – DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Conforme se verifica dos autos, o(a) sentenciado(a) cumpre pena em regime semiaberto, condicionado uso da tornozeleira eletrônica.

Entretanto, o ofício de seq. 258.2, de 270 páginas indica que no período de 16/04/2023 a 15/04/2024, foram constatadas 90 (noventa) violações de área de inclusão e 356 (trezentos e cinquenta e seis) violações de fim de bateria.

A respeito das violações, a Defesa, à seq. 268, aduziu que o sentenciado presta serviço para a empresa GP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, exercendo a função de pedreiro, no qual precisou fazer horas extras por diversas vezes para ajudar na sua renda mensal, resultou no descumprimento do horário de recolhimento, alega que a tornozeleira apresentou defeitos no carregador e por esse motivo acabava descarregando rapidamente.

As alegações do recuperando não foram
comprovada
nos autos, por qualquer meio probatório, não consta quaisquer informações de trabalho desenvolvido pelo recuperando durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Não consta a realização de troca do equipamento ou comunicação com a Central de Monitoramento.

No processo de execução não há pedidos de alteração do horário de recolhimento domiciliar, bem como há comprovação de labor lícito somente foi apresentado após as notificações de violação da tornozeleira.

Ademais, a declaração de trabalho de seq. 268.1, indica o horário comercial das 07h
as
11h e 13h as 17h.

O recuperando desde início do cumprimento da pena no regime semiaberto não tem observado as condições impostas, vez que ao ser admoestado, foi advertido do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, recolher-se em sua residência no período no noturno, efetuar o trabalho lícito, proibição de se ausentar do local onde está sendo monitorado, bem como as obrigações de manter o equipamento funcionando e observar aos sinais luminosos da tornozeleira.

Neste sentido, o setor de monitoramento informa que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando no período entre 16/04/2023
a
15/04/2024, apresentou 90 (noventa) de violação de INC – área de inclusão é registrada quando o sistema detecta que o monitorado
encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento.

Foram registradas 356 (trezentos e cinquenta e seis) de violação de UFIB – fim de bateria ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento, e após passar longas horas desativada a tornozeleira volta a ser carregada normalmente, descartando a possibilidade de danos ao equipamento.

O quadro abaixo extraído do ofício do setor de monitoramento, indica as principais violações,
as área
de inclusão significativas com indicação de permanecer fora do local de monitoramento posterior às 22h.

[...]

Analisando o histórico, se observa que o sentenciado não está cumprindo regularmente a sua pena, isso porque, as notificações de violação de área de inclusão e fim de bateria não são proporcionais, as quais em sua maioria ocorreram em longo período.

Por todo exposto, consta nos autos elementos suficientes a comprovar que não houve a devida observância do recuperando acerca das condições do regime semiaberto e uso da tornozeleira eletrônica, aptos a motivar por si a regressão de regime.

Considerando o número excessivo de violações, bem como que o sentenciado não solicitou autorização para sair do local de recolhimento, bem como não há justificativa plausível para as violações de área de inclusão e fim de bateria, não há fundamentos para acolher a justificativa apresentada.

Assim, não acolho as alegações e reconheço a prática de falta grave.

Contudo, observando todo o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando que não há informação de prática de novos crimes, e o recuperando se encontra empregado, deixo de determinar a regressão de regime e concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de 26/05/2024 (data da progressão aberto), haja vista o reconhecimento da prática de falta grave.

Portanto, por ora, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, razão pela qual indefiro tais benefícios.

Determino nova intimação do recuperando acerca das condições do regime semiaberto.

Intime-se o apenado para comparecer no setor de monitoramento para manutenção da tornozeleira eletrônica no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se o setor de monitoramento acerca desta decisão.

Expeça-se contramandado de prisão no BNMP em favor do recuperando
Ronicley

Felipak
Luciano da Silva, para cumprimento da pena em regime semiaberto.
[...]
(ID
252490187
)

Inconformad
o
com tal decisão,
o agravante,
em síntese,
afirma
que, embora não se oponha ao reconhecimento da falta grave em razão das infrações ao
monitoramento eletrônico, discorda da modificação da data-base para a progressão de regime. Argumenta que a alteração promovida não encontra respaldo fático, visto que inexiste qualquer registro de infração cometida pelo agravante especificamente na data de
26 de maio
de 2024.

Tem razão o recorrente, pois
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da prática de falta grave autoriza a modificação da data-base para a progressão de regime
, n
o entanto, a contagem do novo prazo deve ser reiniciada a partir do momento da ocorrência da infração disciplinar, e não em data posterior arbitrada sem fundamentação objetiva.

Dessa forma, a alteração do marco temporal
deve ser retificada
para o dia
15 de abril de 2024
, data correspondente à última infração constatada no relatório da Central de Monitoramento.

Cabe destacar que a matéria já foi objeto de uniformização jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que "
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
" (STJ, Súmula n. 534).

Além disso, é pacífico o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que o descumprimento das condições impostas ao
reeducando no
regime semiaberto harmonizado
,
isto é, aquele cumprido em caráter domiciliar com a imposição de monitoração eletrônica
,
configura a prática de falta grave, nos termos do art
.
50, V, da Lei de Execução Penal (LEP), sendo passível, portanto, das consequências jurídicas cabíveis
,
dentre elas,
a alteração da
data-base para o cálculo da progressão de regime e outros benefícios penais
, que deve ser fixada como sendo o dia da
última infração penal cometida
, veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. DELITO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 534/STJ. PARECER FAVORÁVEL DA ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Tocantins que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a decisão que homologou os cálculos da execução da pena, considerando a data da última prisão como marco inicial para a contagem do prazo para novos benefícios.

2. O recorrente praticou novo crime em 19/12/2017, durante o cumprimento de pena unificada, e foi preso em 23/11/2018. A defesa pleiteia a alteração da data-base para o cálculo dos benefícios penais para o dia da infração, e não da última prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a data-base para o cálculo da progressão de regime e outros benefícios penais deve ser a data da última infração penal cometida ou a data da última prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula 534/STJ.

5. No caso, a data-base para o cálculo da progressão de regime deverá ser a data da última infração penal ocorrida no presídio, e não a data da nova prisão (quando do julgamento do novo crime, considerando como falta grave), uma vez que o recorrente já estava preso em cumprimento de pena, quando decretada a sua nova prisão.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ -
REsp n. 2.038.456/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No presente
caso
, ao proceder à análise dos andamentos processuais no âmbito da execução penal, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que o relatório emitido pela Central de Monitoramento, documento que serviu de fundamento para a decisão ora impugnada, registra que a última infração ou violação atribuída ao apenado ocorreu no dia
15 de abril
de 2024
.

Diante desse cenário, e em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data da última infração ou violação efetivamente submetida à apreciação do Juízo da Execução Penal – qual seja,
15 de abril de
2024 – deve ser considerada como marco para o reinício da contagem do prazo necessário à obtenção de novos benefícios executórios.

Diante d
o exposto,
em dissonância
do parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Ronicley

Felipak
Luciano da Silva
,
para reconhecer a data de
15 de abril
de 2024 como referência para o reinício da contagem do prazo destinado
à concessão de novos benefícios executórios. Como consequência lógica dessa determinação, impõe-se a retificação do cálculo da pena, a fim de que esteja em plena conformidade com o parâmetro ora estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025